Tribunal: TCU
Processo: 037.314/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2682/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás (CRC/GO) nos exercícios de 2006 a 2009; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 373, bem como o parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 375, em: a) dar quitação a Edson Cândido Pinto, ante a comprovação do recolhimento das multas aplicadas pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 457/2014-TCU-Plenário ; b) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após a comunicação do presente acórdão a Edson Cândido Pinto. 1. Processo TC- Processo 037.314/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.752/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.754/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.862/2010-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Edson Candido Pinto (XXX.508.151-XX); Eduardo Henrique Santana Sabino (XXX.512.461-XX); Gráfica e Editora Renascer Ltda. (00.823.003/0001-25); Joaquim Justino Neto (XXX.499.781-XX); José Gilmar Carvalho de Brito (XXX.172.901-XX); Luiz Antônio Demarcki Oliveira (XXX.434.681-XX); Sebastião Melquíades Brites (XXX.113.781-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Sebastião Melquíades Brites (5876/OAB-GO), representando Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás; Helio Francisco de Miranda (9512/OAB-GO) e Flávio César Teixeira (16.188/OAB-GO), representando Gráfica e Editora Renascer Ltda.; Amelio Divino Mariano (9438/OAB-GO) e Tufi Maluf Saad (34474/OAB-GO), representando José Gilmar Carvalho de Brito. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.